Tribunal: TJES
Processo: 5038721-59.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038721-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE FREITAS FACCO
RECORRIDO: LUCINEIDE PEREIRA FORNAZELLI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de danos morais em decorrência de acidente de trânsito.
2. O autor alegou que, ao avançar com seu caminhão no semáforo aberto, o veículo do réu realizou uma manobra brusca, prendendo-se ao para-choque e causando danos ao caminhão.
3. O réu sustentou que o acidente ocorreu porque o autor não percebeu que o veículo à sua frente estava conectado a um reboque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Saber se há elementos nos autos que comprovem a alegada ausência de culpa do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Documentos anexados ao processo demonstram que o veículo envolvido estava sendo conduzido pelo requerido.
6. O requerido não produziu provas que pudessem corroborar sua versão dos fatos, não apresentando testemunhas ou outros elementos que sustentam a ausência de culpa.
7. A análise do conjunto probatório confirmou que o acidente decorreu da manobra indevida do réu, que obstruiu a passagem do veículo do autor.
8. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e afastou a indenização por danos morais. Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: “1. A realização de manobra de deslocamento lateral sem a devida atenção ao tráfego configura culpa do condutor que a executa, ensejando a responsabilidade pelos danos causados."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5038721-59.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TIAGO DE FREITAS FACCO

RECORRIDO: RILDO SANTANA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de danos morais em decorrência de acidente de trânsito.
2. O autor alegou que, ao avançar com seu caminhão no semáforo aberto, o veículo do réu realizou uma manobra brusca, prendendo-se ao para-choque e causando danos ao caminhão.
3. O réu sustentou que o acidente ocorreu porque o autor não percebeu que o veículo à sua frente estava conectado a um reboque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Saber se há elementos nos autos que comprovem a alegada ausência de culpa do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Documentos anexados ao processo demonstram que o veículo envolvido estava sendo conduzido pelo requerido.
6. O requerido não produziu provas que pudessem corroborar sua versão dos fatos, não apresentando testemunhas ou outros elementos que sustentam a ausência de culpa.
7. A análise do conjunto probatório confirmou que o acidente decorreu da manobra indevida do réu, que obstruiu a passagem do veículo do autor.
8. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e afastou a indenização por danos morais. Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: “1. A realização de manobra de deslocamento lateral sem a devida atenção ao tráfego configura culpa do condutor que a executa, ensejando a responsabilidade pelos danos causados."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
RILDO SANTANA DA SILVA
em face de
TIAGO DE FREITAS FACCO
e
LUCINEIDE PEREIRA FORNAZELLI
, na qual a parte autora sustenta que sofreu acidente de trânsito em razão de culpa do requerido, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 12008007), o primeiro requerido alegou que ambos os veículos estavam parados no momento da colisão, conforme imagens juntadas pelo próprio autor. Sustentou que, ao abrir o semáforo, o autor iniciou seu deslocamento sem perceber que o veículo à sua frente estava conectado a um reboque. Alegou que, ao avançar, o reboque prendeu-se ao estribo do caminhão do autor. Requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12008012), com o seguinte dispositivo:

Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE
o pedido de dano material constante da inicial, referente ao conserto do veículo, razão pela qual condeno a parte requerida a pagar a quantia de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil, reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos morais
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário (artigo 523 do Código de processo Civil), além da promoção dos mecanismos judiciais para efetivar o cumprimento de sentença, é autorizado ao credor levar a decisão judicial transitada em julgado a protesto, conforme previsão contida no artigo 517 do Código de Processo Civil

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12008015), reiterando a inexistência de culpa e que a sentença se baseou unicamente em documentos unilaterais.

Contrarrazões ao ID 12008020.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

Cuida-se de demanda indenizatória por acidente de trânsito, sendo incontroversa a colisão entre os veículos envolvidos.

O requerido/recorrente alega não ter causado o acidente, argumentando que o veículo do autor/recorrido era conduzido por funcionário, acompanhado de ajudante, e que ambos não foram arrolados pela parte autora como testemunhas. No entanto, tampouco o próprio requerido os apresentou, limitando-se a impugnar a versão dos fatos sem apresentar provas em sentido contrário.

Ademais, os documentos juntados aos autos (fotos e boletim de ocorrência - IDs 12007994 e 12007991) são suficientes para formar juízo de convencimento sobre a responsabilidade do requerido pelo sinistro.

As imagens demonstram que o acidente decorreu de manobra de deslocamento lateral à esquerda realizada pelo veículo do requerido, que trafegava com reboque, o qual obstruiu a passagem do caminhão do autor, parado na via e pronto para retomar o deslocamento com a abertura do sinal.

A narrativa defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório. Ao contrário, os elementos constantes dos autos corroboram a versão da parte autora, evidenciando que o requerido não observou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, especialmente quanto à realização de manobra com segurança e sem obstrução da via.

Como bem destacado na sentença:

No aspecto prático, o acidente ocorreu quando a parte requerida executava manobra de deslocamento lateral à esquerda, momento em que obstruiu/fechou a passagem da parte autora que seguia pela direita.

Dessa forma, a parte requerida criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ela violado a norma de tráfego, o acidente de trânsito não teria ocorrido.

No presente caso, a parte requerida executou manobra de deslocamento lateral, não tendo domínio do veículo, não o dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, de forma a guardar distância de segurança entre o veículo que conduzia e os demais veículos que trafegavam na via (...)

Ressalta-se que, conforme prevê o art. 34 do CTB, ao realizar deslocamento lateral, o condutor deve certificar-se de que pode executá-lo sem risco para os demais usuários da via, o que não foi observado na hipótese.

Em face disso, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade do requerido pelos danos materiais suportados pelo autor, no valor de R$5.000,00, devidamente comprovados e não impugnados de forma eficaz.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo-se a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)